Tribunal: TJMT
Processo: 1029164-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029164-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), SERGIO MASSAO MURAKAMI - CPF: 504.264.359-15 (AGRAVANTE), ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI - CPF: 793.689.059-91 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1029164-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI e SERGIO MASSAO MURAKAMI

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e BANCO JOHN DEERE S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS RELATIVOS AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DE EMBARGOS DO DEVEDOR PROMOVIDOS PELO PATRONO DO BANCO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE QUE A VERBA ESTARIA ABRANGIDA PELA QUITAÇÃO DADA EM ACORDO CELEBRADO NAS RESPECITIVAS EXECUÇÕES – ACORDO APENAS PARA SUSPENSÃO DOS FEITOS EXECUTIVOS POR UM ANO, SEM POR FIM AO PROCESSO – VERBA SUCUMBENCIAL NÃO DEVIDA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE TAIS VALORES – RECURSO PROVIDO.

Se o instrumento de acordo que supostamente deu quitação aos débitos objeto das execuções e dos respectivos honorários de sucumbência, se refere em verdade a acordo para suspensão dos processos executivos por um ano a fim de possibilitar o pagamento da dívida, sem por fim ao feito, não há falar-se,
prima facie
, em direito à verba de sucumbência, devendo ser suspensos os procedimentos para recebimento de tais valores.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI e SERGIO MASSAO MURAKAMI

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização

ajuizada em face

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e BANCO JOHN DEERE S.A.
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição bancária requerida

libere o patrimônio dos autores constritos, no valor de R$ 2.339.573,17 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil e quinhentos e setenta e três reais e dezessete centavos) ou outra medida equivalente, sob pena de multa cominatória e ainda, para suspender os cumprimentos de sentença em andamento (n. 1000560-062020.8.11.0045 e n. 1009233-51.2021.8.11.0045).

Em síntese, sustentam que o histórico de conversas apresentado, com as tratativas para inclusão dos honorários advocatícios na transação,

demonstram que foi solicitado ao advogado agravado que constasse no instrumento de acordo a desistência dos cumprimentos de sentença, o qual, por sua vez,

informou que não seria possível, por demandar mais tempo e burocracia, mas que a verba honorária estaria inclusa no acordo e seria de responsabilidade da instituição financeira.

No mais, defendem a validade das conversas trocadas por aplicativo para comprovação das suas alegações e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 194614652).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 200387652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que os autores, ora agravantes, firmaram acordo com o banco requerido, com o objetivo de pôr fim aos débitos em execução, sendo que o referido acordo englobou os honorários de sucumbência da instituição financeira requerida.

Segundo os demandantes, em desrespeito ao acordo, estão sendo demandados em duas ações de cumprimento de sentença propostas pelo requerido/agravado, integrante do jurídico do banco, Carlos Alberto de Oliveira (no 1000560- 06.2020.8.11.0045 e no 1009233-51.2021.8.11.0045), ambas relativas à verba honorária sucumbencial, originária das condenações proferidas nos embargos do devedor no 0028877-12.2012.811.0045 e no 0003218-

98.2012.8.11.0045, que tramitaram em apenso às execuções no 0000465- 42.2010.811.0045 e no 0000464- 57.2010.811.0045, onde foi realizado acordo.

Aduzem que em razão do descumprimento da obrigação, os autores sofreram constrições de patrimônio no valor expressivo de R$ 2.339.573,17 (dois milhões trezentos e trinta e nove mil quinhentos e setenta e três reais e dezessete centavos), além da constrição de dez veículos.

Sob a alegação de que é indevida a cobrança dos honorários de sucumbência pelo advogado integrante do jurídico do banco, por já ter sido a verba abarcada pelo acordo pactuado, ajuizaram a ação de origem, requerendo, em sede tutela de urgência, a liberação do valor constrito.

Indeferido o pedido liminar (ID 133717833 dos autos de origem), os autores aditaram a petição inicial para requerer a suspensão dos cumprimentos de sentença em andamento (no 1000560- 06.2020.8.11.0045 e no 1009233-51.2021.8.11.0045), incluindo-se eventuais medidas constritivas.

Contra a decisão que indeferiu o pedido, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Pretendem os agravantes a suspensão dos cumprimentos de sentença
em andamento (no 1000560- 06.2020.8.11.0045 e no 1009233-51.2021.8.11.0045), ao argumento de que o acordo firmado com o banco objetivou colocar fim aos débitos em execução, englobando-se os honorários de sucumbência dos embargos.

Em consulta ao sistema PJE, através do endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/
, verifica-se que os autores estão sendo executados nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000560-06.2020.8.11.0045 e n. 1009233-51.2021.8.11.0045, ambos relativos à verba honorária sucumbencial, originária das condenações proferidas nos Embargos do Devedor n. 28877-12.2012.811.0045 e n. 0003218-98.2012.8.11.0045, que tramitaram em apenso às execuções n. 0000465-42.2010.811.0045 e n. 0000464-57.2010.811.0045, onde foi realizado acordo.

Para melhor compreensão do caso, convêm colacionar os termos do citado acordo:

Ocorre que, de uma superficial análise da referida avença (ID 118020020 dos autos originários), denota-se que não houve quitação integral, tampouco extinção das execuções n. 0000465-42.2010.811.0045 e n. 0000464-57.2010.811.0045, mas apenas acordo para suspensão dos feitos até 30/08/2025, a fim de possibilitar a quitação da dívida, não havendo falar-se, por ora, em direito aos honorários de sucumbência.

Ademais, ainda se assim não fosse, apesar de constar do referido pedido apenas os honorários de sucumbência decorrentes das referidas execuções (item “2” do acordo), as conversas e tratativas pelo aplicativo
whatsapp
demonstram a existência de controversa acerca da abrangência ou não da verba honorária originária das condenações proferidas nos Embargos do Devedor (n. 28877-12.2012.811.0045 e n. 0003218-98.2012.8.11.0045).

Desta feita, evidenciado dos autos que o instrumento de acordo que supostamente deu quitação aos débitos objeto das execuções e dos respectivos honorários de sucumbência se refere em verdade a acordo para suspensão dos processos executivos por um ano, a fim de possibilitar o pagamento da dívida, sem por fim ao feito, não há falar-se,
prima facie
, em direito à verba de sucumbência, devendo ser suspensos os procedimentos para recebimento de tais valores.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido de suspensão dos cumprimentos de sentenças no 1000560- 06.2020.8.11.0045 e no 1009233-51.2021.8.11.0045.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024